Tribunal: TJES
Processo: 5015841-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015841-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENATO ANTONIO GOMES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que concedeu progressão ao regime aberto ao apenado, sem exigir exame criminológico. O parquet sustenta a necessidade da perícia em razão da gravidade concreta dos crimes sexuais cometidos com violência e da elevada pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a gravidade dos delitos praticados pelo apenado e a extensão da reprimenda justificam a exigência de exame criminológico como condição para a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.792/2003 alterou o art. 112 da LEP e tornou prescindível o exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão, admitindo sua realização apenas por decisão fundamentada do juízo da execução.

A Súmula 439 do STJ estabelece que a exigência de exame criminológico deve estar motivada em elementos concretos extraídos da execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime.

A jurisprudência do STJ (HC n. 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27/11/2019) reconhece que a gravidade do delito não pode, por si só, justificar a negativa de benefícios na execução penal.

O reeducando apresenta conduta carcerária favorável, já foi considerado apto em exame criminológico anterior, usufrui regularmente de saídas temporárias, exerce atividades laborais externas e cumpre as condições impostas, demonstrando aptidão para a progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015841-77.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RENATO ANTONIO GOMES
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, BRUNNA COSTA FOGOS - ES25659-A

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (id. 16090610 – seq. 364.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha /ES, que deferiu a progressão de regime do apenado
RENATO ANTÔNIO GOMES
, para o aberto, sem a prévia realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais (id 16090610 – seq. 381.1), o Ministério Público Estadual sustenta acerca da necessidade do exame criminológico em razão da gravidade concreta dos delitos praticados pelo reeducando, consistente em crimes de natureza sexual cometidos mediante violência, bem como a elevada reprimenda imposta.

De início, registro que, com o advento da Lei n.º 10.792/03, que alterou a redação do artigo 112 da LEP, a realização do exame criminológico, tornou-se prescindível, para a análise do requisito subjetivo, para fins de concessão de benefícios, no curso do cumprimento da pena.

Embora não seja obrigatório, pode o Juízo da execução penal, determinar a realização do exame criminológico, para a aferição do pressuposto subjetivo do benefício, através de decisão devidamente fundamentada, conforme preconiza a Súmula 439, do STJ
1
.

No caso, entendo que a realização do referido exame é desnecessária, uma vez que a gravidade abstrata dos delitos cometidos pelo reeducando, como alega o Ministério Público Estadual, por si só, não é fundamento válido, para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 1. "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução.(...)” (grifo nosso)

(STJ - HC n. 519.301/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019.)

Ademais, vislumbro que o agravante, possui uma conduta carcerária favorável à concessão do benefício (sequencial 351.1), tendo sido considerado apto após a realização exame criminológico (eventos 293.1)

Outrossim, verifico ainda que o reeducando encontra-se em liberdade desde 13/06/2025 (seq. 372), usufruiu do benefício da saída temporária desde outubro de 2023 além de exercer atividades laborais externas conforme planilhas juntadas aos autos (evento 323), fatores que demonstram o cumprimento regular das determinações imposta pelo Juízo de origem de modo atestar a presença dos requisitos objetivos para a progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico.

Dessa maneira, tenho que a realização de exame criminológico é prescindível, para a progressão do regime prisional tendo em vista inexistem elementos concretos no presente caso que demonstrem sua necessidade, razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
“
Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
” (TERCEIRA SEÇÃO, Jul. em 28/04/2010, Pub. no DJe em 13/05/2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.